Tribunal: TJPA
Processo: 0008263-62.2016.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008263-62.2016.8.14.0012

APELANTE: JO ANDRADE ALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0008263-62.2016.8.14.0012

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Cametá/PA

Apelante: Jô Andrade Alho

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. CRIME DE ROUBO TENTADO. ART. 157, CAPUT C/C ART. 14, II AMBOS DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO QUE SE LIMITA A IMPUGNAR A DOSIMETRIA DA PENA QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (PRIMEIRA FASE). QUANTO À FRAÇÃO UTILIZADA PARA MINORAR A PENA BASE À TÍTULO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (SEGUNDA FASE). E QUANTO À FRAÇÃO UTILIZADA PARA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE DA TENTATIVA (TERCEIRA FASE).

1) Dosimetria da Pena. Primeira fase. Pena-base. Reforma. A fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente as consequências do crime não é suficiente para esse fim, eis que o emprego de agressões físicas praticada em face da vítima constitui elementar do crime de roubo.

2) Dosimetria da Pena. Segunda fase. Pena provisória. Reforma. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pelo magistrado de piso. A jurisprudência sedimentou o entendimento no sentido de aplicar a diminuição em 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, tendo em vista se tratar do menor índice estipulado pela legislação penal para as causas de aumento e de diminuição da pena. Entendimento do STJ.

3) Dosimetria da Pena. Terceira fase. Pena definitiva. Reforma.

3.1) Causa de diminuição da pena. Crime tentado. Art. 14, II do CP. Para fixação do
quantum
devido, o juiz deverá analisar o
iter ciminis
percorrido pelo agente, de modo que quanto mais avançado o desenvolvimento da ação criminosa, menor deve ser a fração utilizada e, quanto antes for interrompido o intento criminoso, maior o abatimento.

3.2)
In casu
, o réu avançou consideravelmente no
iter criminis
, executando meios violentos em face da vítima, os quais só não obtiveram êxito na subtração do bem, porque a vítima resistiu em entregar seu celular, escondendo-o, ao jogá-lo no mato e, em seguida, chamou a atenção de vizinhos. Aplicação da redução à fração de 1⁄2 (metade).

4) Atento ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal em favor do réu, afasta-se, de ofício, a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que reduzir a resistência da vítima também é inerente ao tipo penal em comento.

5) De igual modo, procede-se o r
edimensionamento da dosimetria, de ofício, da pena de multa. A fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos relativos à pena de multa realizados pelo juiz de primeiro grau.

5) Reforma da dosimetria. Pena final

fixada
01 (um) ano e 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido inicialmente no regime aberto.

6) Recurso conhecido e parcialmente provido. Redimensionamento da dosimetria de ofício, para decotar da pena base a valoração negativa das circunstâncias do crime e ajustar a pena de multa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 25/07/2022 e 01/08/2022,
à unanimidade
, em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO e, de ofício, proceder a redimensionamento da dosimetria da pena, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 04 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JÔ ANDRADE ALHO
, representado por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA, nos autos da ação penal n° 0008263-62.2016.8.14.0012, que o condenou nas sanções previstas no art. 157,
caput
, c/c at. 14, II, do CP, fixando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa sobre o percentual unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num.9004637 – Pág. 3/9), o recorrente entende que a fundamentação utilizada pelo magistrado para valorar negativamente as consequências do crime não se mostram suficiente para tal, eis que são inerentes ao tipo penal de roubo.

Ademais, ainda referente a primeira fase da dosimetria, assevera que o quantum aumentado na pena-base se mostra desarrazoada, uma vez que em virtude de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas o magistrado aumentou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses

sem qualquer fundamentação concreta, pelo o que requer que a dosimetria seja revista para se adequar ao patamar de 1/6 (um sexto), nos termos da jurisprudência do STJ.

Na segunda fase da dosimetria, requer que a atenuante da confissão reconhecida na sentença seja aplicada à fração de 1/6 (um sexto), eis que inexiste motivação concreta e idônea para aplicá-la em patamar mais gravoso, ou seja, menor que 1/6 (um sexto).

Por fim, alega que a sentença é contraditória quanto a aplicação da fração relativa à tentativa, na terceira fase da dosimetria, uma vez que reconheceu o distanciamento da consumação, todavia, aplicou a fração mínima de redução. Sendo assim, requer seja utilizada a fração máxima, sobretudo por não haver razões para aplicação da fração mínima.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 9004640 – Pág. 5/11 e Num. 9004641 – Pág. 1/5), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou elo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 9642265 – Pág. 1/6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo limita-se, tão somente, a impugnar a dosimetria da pena realizada pelo magistrado de piso, requerendo que, na primeira fase, seja valorada como neutra as consequências do crime, na segunda fase, que a atenuante da confissão reconhecida incida na pena à fração de 1/6 (um sexto) e que, na terceira fase, a tentativa reconhecida seja aplicada na fração legal máxima.

Contudo, atento
ao dever de proceder de ofício à reanálise das provas de materialidade e autoria delitiva, evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa.

Com efeito,
observa-se comprovadas nos autos
a

materialidade e autoria delitiva
, o que se extrai do
Laudo de Exame de Corpo de Delito: Lesões Corporais
(Num. 9004591 – Pág. 5), do
depoimento da vítima em juízo
(Num. 9004613 – Pág. 1 – 00:00:52 e 00:02:15), do
depoimento, em juízo, dos policiais que fizeram a apreensão do recorrente
, Sr. Ivaldo Marcos Nascimentos dos Santos (Num. 9004615 – Pág. 1 – 00:01:15 e 00:02:21) e Sr. Vitor Marques da Costa Neto (Num. 9004617 – Pág. 1 – 00:00:55) e, ainda, da
confissão do recorrente perante o juízo
(Num. 9004621 – Pág. 1 – 00:00:07).

Diante disso, passo
à análise da dosimetria da pena feita na sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que, apesar do recorrente alegar que o juízo ‘a quo’ valorou, na
primeira fase da dosimetria da pena
, apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais, evidencio que, na verdade, foram consideradas desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam: antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime.

O recorrente, insurge-se, tão somente, quanto a fundamentação lançada nas consequências do crime, o que entendo, de fato, não se mostrar suficiente para exasperar a pena-base.

Veja-se que o magistrado valorou negativamente as
consequências do crime
, dispondo que elas “
foram graves, frente ao emprego de agressões físicas praticadas contra a vítima
”. Ora, é sabido que a subtração de coisa alheia mediante o
emprego de violência
ou grave ameaça em face da vítima constitui elementar do crime de roubo, caso contrário estaríamos diante do crime previsto no art. 155 do CP, o que não é o caso.

Sendo assim, por ser a violência inerente ao tipo penal, entendo por valorar como neutra as consequências do crime.

Na
segunda fase da dosimetria
, observa-se que o magistrado de piso reconheceu a atenuante da confissão, no entanto, reduziu a pena apenas em 06 (seis) meses, sem justificar o porquê da adoção do referido critério.

É sabido que a lei não estabelece o percentual de aumento ou de diminuição da pena no tocante às agravantes e atenuantes genéricas. A respeito disso, a jurisprudência sedimentou o entendimento no sentido de que o aumento e a diminuição deve ser de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, tendo em vista se tratar do menor índice estipulado pela legislação penal para as causas de aumento e de diminuição da pena.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. SÚMULA N. 7/STJ. PENA-BASE. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/
STF
.
FRAÇÃO DE REDUÇÃO APLICADA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE 1/6.

PRISÃO DOMICILIAR
. INDEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

[...]

4.
Embora o
Código Penal
não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6, o que foi feito no caso concreto.

[...]

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1917616/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021) (grifo nosso).

Atente-se que, em situações excepcionais, é permitido a utilização de fração superior a 1/6 (um sexto), desde que o magistrado apresente motivação idônea para tal, notoriamente, tendo por consideração as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiente à reprovação e à prevenção do crime.

Contudo, analisando a sentença ora guerreada, observa-se que o juízo ‘a quo’ não forneceu qualquer justificativa para a adoção de critério mais gravosos, limitando-se a indicar a diminuição da pena em 06 (seis) meses à título de confissão.

Sendo assim, dada a ausência de motivação idônea, bem como não se verificando qualquer peculiaridade no presente caso a justificar fração mais gravosa, entendo por reformar a sentença nesse particular, aplicando à atenuante da confissão a redução à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

Por fim, na
terceira fase da dosimetria
, o recorrente requer seja utilizada a fração máxima no que tange a causa de diminuição da pena da tentativa, por entender que não há razões para aplicação da fração mínima.

É sabido que a tentativa é causa obrigatória de diminuição da pena, tendo o magistrado a liberdade de arbitrar o
quantum
da diminuição, balizando-se entre os limites legais de 1 (um) a 2/3 (dois terços).

Para fixar o
quantum
,
o juiz deverá adotar o critério da maior ou menor proximidade da consumação, isto é, deverá analisar o
iter ciminis
percorrido pelo agente, de modo que quanto mais avançado o desenvolvimento da ação criminosa, menor deve ser a fração utilizada e, quanto antes for interrompido o intento criminoso, maior o abatimento.

Analisando a sentença, observa-se que o juízo de primeiro grau, aplicou a tentativa na fração de 1/3 (um terço), “
diante do distanciamento do réu da consumação
”.

Apesar do recorrente entender que a sentença se mostrou contraditória, entendo, na verdade, que ela se mostra vaga, uma vez que o magistrado não especificou qual foi distanciamento do réu da consumação, pelo o que não há como se compreender se a escolha da fração está devidamente fundamentada, o que, então, passo a fazer.

In casu
, denota-se das provas acostadas aos autos, notoriamente o depoimento da vítima em juízo, que o agente a abordou pedindo o celular, tendo corrido em sua direção e a agarrado, pedindo novamente que entregasse o celular e desferindo um soco em seu ombro (Num. 9004613 – Pág. 1 – 00:01:10).

Note-se que a subtração do bem só não se consumou porque a vítima escondeu o celular, jogando-o no mato, e o réu só largou a vítima depois que ela gritou pedindo socorro (Num. 9004614 – Pág. 1 – 00:00:50).

Verifica-se, portanto, que
o réu avançou consideravelmente no
iter criminis
, executando meios violentos em face da vítima, os quais só não obtiveram êxito na subtração do bem, porque a vítima resistiu em entregar seu celular e, em seguida, chamou a atenção de vizinhos.

Diante disso, entendo que causa de diminuição da pena da tentativa deve ser aplicada à fração da 1⁄2 (metade), nos moldes previsto no art. 14, II, parágrafo único do CP, em atenção ao princípio da individualização da pena

Por fim,
atento ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal em favor do réu
, passo a análise das fundamentações lançadas na sentença quanto as demais circunstâncias judiciais consideradas negativas.

No que tange aos
antecedentes criminais
, verifico a fundamentação do magistrado de piso demonstra-se suficiente, eis que baseada em condenação definitiva, por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal ora apurado (Num. 9004625 – Pág. 5), caracterizando, portanto, maus antecedentes (STJ. AgRg no REsp n. 1.976.921/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Contudo, quanto a fundamentação utilizada para valorar negativamente as
circunstâncias do crime
, entendo que ela
não se mostra suficiente para esse fim
.

Isso porque, quanto as
circunstâncias do crime
, o juízo ‘a quo’ as considerou desfavoráveis, sob o argumento de que a conduta do réu “
reduziu a resistência da vítima
”.

Tal como verificado supra, entendo que tal circunstância judicial também deve ser valorada como neutra, uma vez que também já configura elementar do crime de roubo.

Note-se que o delito de roubo foi mais severamente apenado pelo legislador em decorrência dos seus meios de execução que, nos termos do art. 157,
caput
, do CP, consistem em: (a) grave ameaça; (b) violência à pessoa ou; (c) qualquer meio que reduza a vítima à impossibilidade de resistência.

Sendo assim, a redução de resistência da vítima é inerente ao tipo penal, não podendo esse argumento ser utilizado para aumentar a pena-base, pelo o que faz-se necessário a reforma da sentença, de ofício, para
afastar a valoração negativa atribuída às circunstâncias do crime.

Desse modo,
de ofício, faço o decote da circunstância judicial das circunstâncias do crime
.

Ademais, verifico que o magistrado de piso incorreu em erro quanto a dosimetria da pena de multa, uma vez que alcançou pena superior previsto no art. 49 do Código Penal, causando significativo prejuízo ao réu, em desatenção ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal.

Veja-se que o magistrado fixou na pena definitiva, o pagamento de 400 dias-multa, quando o art. 49 do CP estabelece que a pena de multa será fixada até, no máximo, 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Diante disso, revela-se imperiosa a
retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau relativos à pena de multa
.

Ressalta que a correção de ofício da pena pelo Tribunal guarda aceitação na jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS
. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Embora o laudo pericial ateste a ausência de vestígios, outros meios comprovam a existência e a autoria do delito, tais como declarações da vítima, corroboradas por outras provas testemunhais e elementos de informação. II -
Verificação de erro de cálculo na terceira etapa da dosimetria da pena, corrigido de ofício
. III - Recurso conhecido e improvido. (TJ-AL. AP 0000884-93.2014.8.02.0038. Câmara Criminal. Rel. Sebastião Costa Filho. Julgamento em 18/09/2019. DJe 20/09 2019) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE ANTE O RECONHECIMENTO DE
ERROR IN JUDICANDO
NO JULGAMENTO CONCERNENTE À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE DO AGENTE. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. CONCORRÊNCIA ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE E AGRAVANTE (CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA). ALEGAÇÃO PREJUDICADA. ADEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA. ARGUIÇÃO INAPLICÁVEL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, QUANTO À MULTA, DE OFÍCIO
. VOTAÇÃO UNÂNIME. (TJ-PA
. 2021.01555382-48, 218.652, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-05, Publicado em 2021-08-05) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELA INSTÂNCIA REVISORA. NECESSIDADE. - Ausentes as alegadas obscuridade e omissão no acórdão, de rigor a rejeição dos embargos de declaração. - Opostos sem amparo nas hipóteses previstas no art. 620 do CPP, ou cujo objetivo se revela apenas a reapreciação de matéria já enfrentada e suficientemente fundamentada pelo acórdão, devem ser rejeitados os embargos. -
Constatado o erro material quando do cálculo na dosimetria da pena, necessária a correção de ofício pela Instância Revisora
. (TJ-MG. 0069362-26.2018.8.13.0518. 2ª Câmara Criminal. Rel. Nelson Missias de Morais. Julgamento em 25/02/2021. DJe 05/03/2021) (grifo nosso).

Passo ao redimensionamento da pena imposta ao recorrente

e, por conseguinte, a retificação dos cálculos dosimétricos
.

N
a
primeira fase a dosimetria
, tendo por consideração a reforma da sentença quanto a valoração das circunstâncias judiciais por ocasião deste Acórdão, subsistindo, tão somente, uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, os antecedentes criminais,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou da atenuante da confissão espontânea. Mantenho a aplicação da referida atenuante, todavia, na ordem da fundamentação acima lançada, reduzo a pena-base em 1/6 (um sexto), pelo o que a pena provisória é fixada em
03 (três) anos e 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, tendo em vista que o réu não consumou o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, o juiz reconheceu a minorante da tentativa. Mantenho a causa de diminuição aplicada, no entanto, n
a ordem da fundamentação acima, altero a fração de diminuição reconhecida em sentença para 1/2 (metade), razão pela qual
fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa
.

Em razão do redimensionamento da pena, altero o regime inicial da pena fixado e e
stabeleço o
regime aberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘c’ do CP.

Diante da circunstância judicial reconhecida como desfavorável (antecedentes criminais), verifica-se ser incabível
a substituição da pena em restritiva de direito, eis que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, assim como, incabível a suspensão condicional da pena, ante a ausência das condições previstas no art. 77 do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, para reformar a dosimetria da pena e,
de ofício, afasto a valoração negativa atribuída às circunstâncias do crime e, ainda, redimensionar a dosimetria da pena de multa realizada pelo magistrado
para, ao final, fixar a pena final do recorrente,
Jô Andrade Alho
, em 01
(um) ano e 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, a ser cumprido inicialmente no regime aberto
, mantendo irretocável os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação acima

É como
voto
.

Belém (PA), 04 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/08/2022